Tribunal: TJMT
Processo: 0004870-38.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004870-38.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (APELADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CPR EMITIDA EM FAVOR DA ENDOSSANTE PARA SIMPLES GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DE SOJA PELO DEVEDOR – NATUREZA CAMBIAL DESNATURADA PELA EMISSÃO DA CPR SOB PREVISÃO CLAUSULAR EXPRESSA DE SE TRATAR DE GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO DO CONTRATO - TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO AO BANCO – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E INJUSTIFICÁVEL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA COMPRADORA/ENDOSSANTE DE ENTREGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O SOJICULTOR – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PRESCRITOS NO §2o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O comprometimento do pacto principal, afetado pelo inadimplemento inescusável do credor primitivo (comprador/cedente/endossante), contamina também a cessão/endosso e, assim, na cadeia de negócios subsequentes, nenhuma pretensão eficaz pode ser deduzida pelo terceiro frente ao devedor com apoio em títulos que, emitidos como simples garantia acessória do contrato, restam comprometidos pelo efeito da própria inexecução do pacto ao qual se destinavam garantir.
2.
O art. 85, §2o, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004870-38.2016.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO INDUSVAL S/A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, que nos autos da ação de “
Embargos a Execução
”

(Proc. no 0004870-38.2016.8.11.0037 - cód. 169173), ajuizada contra o apelante por EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI
,
julgou procedente o pedido, para reconhecer a inexigibilidade da dívida em execução, pois, na visão da julgadora, “
a CPR fica vinculada a entrega dos insumos, o que não restou demonstrado nos autos pelo embargado, faltando ao título, dessa forma, a exigibilidade
”. A r. sentença também condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC (cf. Id. no 71831075).

O apelante alega que a sentença apelada “
encontra-se em total dissonância com os dispositivos constantes na Lei no 8929/94, que institui a CPR como título autônomo e desvinculado de qualquer operação
”, sendo, portanto, totalmente descabido o entendimento de que o apelante deveria fazer prova da entrega dos insumos para que o título fosse então exigível (cf. Id. no 71831084).

Afirma que a CPR no 004/2015

foi emitida em favor da empresa CEAGRO e, posteriormente, transferida via endosso ao apelante, cumprindo, assim, sua função de circulação e adquirindo o adjetivo de título de crédito abstrato, completamente desvinculado do negócio que lhe deu origem, não havendo dúvida quanto à obrigação unilateral assumida pelos apelados “de entrega de 6.600.00 kg, equivalente a 110.000 sacas de 60 kg de soja, referente a safra de 2014/2015”, assim como quanto ao preenchimento de todos os requisitos necessários para o ajuizamento da ação de execução.

Diz, ainda, que, “
participou da cadeia produtiva apenas como agente financiador da safra por meio da aquisição da CPR por endosso
”, de modo que, eventual prova da entrega dos insumos caberia as primeiras credoras do título, qual seja, a empresa CEAGRO, e não ao apelante, que apenas adquiriu um título, liquido, certo e exigível, devidamente assinado pelos apelados, não havendo, pois, falar em inexigibilidade.

Pontuando, ainda, que o valor do débito é de R$ 7.865.000,00 (sete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais), diz serem exacerbados os honorários advocatícios fixados no patamar de 10% sobre tal valor atualizado.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes
e para que sejam reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas contrarrazões, os apelados dão pontual combate aos fundamentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 71831611).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco Indusval ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra os apelados Edvandro e Alzira, com base na CPR no 004/2015, com vencimento previsto para 28/02/2015, título endossado ao exequente/apelante, e que tem por objeto a entrega de 6.000.000 kg de soja, equivalente a 100.000 sacas de 60 kg do produto, referentes à safra 2014/2015 (cf. Id. no 71830473 - pág. 2).

Os apelados opuseram embargos à execução, sustentando, em síntese, que a empresa endossatária CEAGRO lhes financiou apenas a safra de 2014/2015; que as CPR’s foram emitidas tão somente a título de garantia pelo fornecimento de adubos, fertilizantes e insumos em geral, cujo adimplemento estava condicionado a uma contraprestação (fornecimento dos insumos); que a cadeia de endosso não foi comunicada aos apelados; e que, o crédito representado pela CPR exequenda é apócrifo, revestido de ilegitimidade (cf. Id. no 71829966 - pág. 7).

A sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...). Registro que a execução se baseia apenas na CPR n° O04/2015, de modo que as alegações quanto aos demais títulos discutidos entre as partes não serão analisados.

A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto. É sabido que a Lei n° 8.929/1994 instituiu a cédula de produto rural como alternativa de financiamento ao produtor rural ou de suplementação de seu crédito, visando o desenvolvimento do setor rural sem a dependência exclusiva de linhas de créditos oficiais (...).

Em audiência de instrução, a testemunha ROBERTO asseverou que o embargante já tinha feito uma compra com a UNIAGRO e em outubro, novembro mais ou menos, junto com seu gerente procuraram o embargante com uma oferta de mesmo prego para a safra seguinte; que o embargante gostou e tiraram o pedido; que foi emitida a CPR para a safra 14/15; que em abril geralmente começa a entre do adubo e todos os dias o embargante ligava falando que não tinha chegado; que chegou num certo ponto foi até o Sr. DJALMA que disse que não poderia atender o embargante devido a algum problema; que essa parte não sabia o que era; que partiu da empresa a iniciativa de procurar o embargante para fazer o pacote novamente; que o soja estava num preço bom então seria uma boa relação de troca; que não foi entregue nem adubo, nem químico, nem semente; que ficou sabendo pelo Sr. DJALMA que a CPR foi endossada a CEAGRO; que não sabe dizer se dessa documentação foi entregue algum produto pela CEAGRO; que acha que o embargante fez negociação diretamente com a CEAGRO; que acabou saindo da UNIAGRO, mas que o embargante não recebeu nada dessa CPR; que era vendedor e fazia a parte de campo, efetuando a venda; que a parte de análise de crédito e documentação, ia para o setor especifico; que apenas pegava a documentação do cliente e passava para o administrativo e advogado; que se o produtor não entrega o produto da CPR, é feito arresto,
mas daquela CPR ele não tinha nada a pagar, pois não foi entregue nenhum produto
. Ademais, consignou que
a UNIAGRO não cumpriu com a sua parte; que quem ia fornecer os produtos era a UNIAGRO; que não tem conhecimento se está escrito na CPR a obrigação de entregar os produtos
;
que sabe que os produtos não foram entregues pelo embargante e pela empresa também; que o cliente ligava e ia verificar com o seu superior; que não participou da emissão da CPR de 2016; que estava vinculado a entrega dos produtos a emissão da CPR
; que a CPR é uma garantia de que o cliente ia receber os insumos e lá pagar com o produto.

A testemunha DJALMA afirmou que era dono da empresa UNIAGRO; que emitiu a CPR n° 4/2015 contra o embargante; que o embargante procurou a UNIAGRO para financia-lo na safra 14/15; que a UNIAGRO emitiu a CPR e endossou a CEAGRO, que iria adiantar o valor dos fertilizantes ou os próprios produtos e isso não ocorreu; que a UNIAGRO não entregou nada e a CEAGRO não realizou o deposito pelo endosso; que geralmente se coloca uma clausula de 30% a mais na CPR; que o embargante o procurou, mas informou que não tinha como fazer a baixa, pois já estava endossado para a CEAGRO; que o embargante disse que ia procurar a CEAGRO e ai não sabe detalhes; que o embargante lhe falou que a CEAGRO iria dar baixa; que sabe que o embargante constituiu mais garantias para a CEAGRO e conseguiu fazer a safra; que o embargante lhe falou que quitou as outras negociações com a CEAGRO; que CPR é cédula de produto rural; que CPR é um título travado em grãos, ou em reais ou em dólar, com o indexador em grão, se ela for financeira, se ela for física, só grão; que no caso foi uma CPR física;
que a obrigação descrita na CPR era de entrega de grãos, desde que entregue os insumos
; (...), que a CEAGRO não depositou o dinheiro pela CPR; que de seu conhecimento, o produto não foi fornecido.

(...)

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que assiste razão ao embargante, isso porque demonstrou, documentalmente, através dos e-mails juntados, que tentou, junto a CEAGRO, a baixa da referida CPR, ao passo que a referida empresa lhe respondeu que iria verificar junto a diretoria, além do depoimento do embargante que afirmou que tentou por outras vezes, também com advogado, sem sucesso.

Ainda, as testemunhas DJALMA e ROBERTO afirmaram que não ocorreu a entrega dos insumos referente a CPR executada e, ainda que o embargado argumente que não poderia ser feita a utilização da CPR como caução, impende registrar que tal pratica é reconhecida por nossos tribunais, vinculando, portanto, o título a entrega dos insumos.

Destarte, resta demonstrado que a CPR fica vinculada a entrega dos insumos, o que não restou demonstrado nos autos pelo embargado que teria ocorrido, faltando ao título, dessa forma, a exigibilidade.

A exigibilidade é elemento externo ou condição de executividade, razão pela qual um título líquido e certo tão somente adquire forca executiva quando incondicionado e, portanto, exigível.

No caso dos autos, torna exigível a CPR quando o credor tiver cumprido sua obrigação de entrega dos insumos, quando, então, o emitente se obriga a entregar a produção da lavoura.

Dessa forma, título exigível é aquele que, completo em sua adequação típica, não mais depende de condição, termo ou qualquer outra limitação para servir de pressuposto a execução forcada, sendo, portanto, conforme lição proferida por Giuseppe Chiovenda (Instituições de Direito Processual Civil. 23 ed. Vol. I. Campinas: Bookseller, 2000. p. 392-394), um título incondicionado.

E bem cediço que, de acordo com a dicção do artigo 373, II, do Código de Processo civil, incumbe ao requerido juntar aos autos os documentos que comprovem a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu (...).

No mais, considerando as lições colimadas, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I c/c 917, I, do Código de Processo Civil para reconhecer a inexigibilidade do título exequendo.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 71831075).

No caso é incontroverso que a CPR em questão foi emitida inicialmente pelos embargantes/apelados em favor da CEAGRO (cf. Id. no 71830473 - pág. 2
)
, sendo posteriormente endossada por cadeia ao Banco Indusval
,
não havendo qualquer dissenso quanto a esse fato, mas, ao lado disso, há, razões relevantíssimas que justificam e impõem a providência peremptória reclamada particularmente em relação à ação de execução ajuizada pelo Banco Induval contra os agricultores/embargantes/apelados emitentes da CPR.

Explico.

A CPR exprime formalmente o ajuste negocial de uma compra e venda de produto rural, opcionalmente atrelada a matriz contratual em separado, mas da mesma natureza, com pagamento antecipado do preço pelo comprador (à vista) e entrega prometida do produto negociado pelo vendedor na data do vencimento (LCPR, art. 1o), cuja inexecução, justamente em virtude dessas características, autoriza o comprador a intentar exclusivamente execução para entrega de coisa incerta (LCPR, art. 15).

Essa é a formatação ontológica da CPR concebida originariamente pela Lei no 8.929/1994, conformada tanto à
ratio legis
, facilmente verificável pelo estudo das etapas do processo monogenético que a instituiu, com destaque para o elucidativo parecer que o Projeto de Lei no 112, originária da Câmara dos Deputados, recebeu no Senado Federal, como à teleologia do título enquanto instrumento concebido e precipuamente devotado ao
fomento
do setor produtivo primário brasileiro.

O caso concreto
sub examine
protagoniza exemplo de CPR que, emitida “
em garantia
do fiel cumprimento”
de um contrato celebrado pelos produtores rurais/apelados com a empresa CEAGRO para aquisição de 2.440 toneladas de fertilizantes necessários ao fomento de sua atividade, conforme expresso na cláusula 4.1. (cf. Id. no 71832966 - pág. 6), mas que, infelizmente não foram entregues aos agricultores, sendo, então, endossada para terceiro (Banco Induval) que agora pretende submeter o emitente à responsabilidade patrimonial emergente de um título que, confeccionado sem qualquer lastro, ou, numa dicção inconformada mais direta, uma “
emissão ‘fria’, e neste caso sem qualquer força executiva
”, realmente não tem força alguma para, por si só, arruinar a vida dos sojicultores emitentes.

Convém frisar bem que a emissão da CPR “
como mera garantia
” (STJ – Resp. no 910.537/GO), constituindo, rigorosamente, mais um tipo de desvirtuamento do modelo legal clássico, é finalidade que deve constar expressamente em cláusula do contrato ao qual o título servirá como “
mera garantia
”.

Assim, rendido à possibilidade esdrúxula da emissão “válida” da CPR “como mera garantia” de contrato de compra e venda, e não só como expressão cedular/cambial da avença celebrada subjacentemente à emissão, afirmo com destemor que, nesta hipótese defectiva, como não houve prévio pagamento do preço (entrega de 2.440 toneladas de fertilizantes), uma consequência igualmente esdrúxula impõe seja reconhecida, a saber, a
eficácia cambial
da CPR restará necessariamente contida e condicionada ao cumprimento da obrigação elementar e fundamental que, nos pactos bilaterais onerosos, exige do credor o cumprimento da obrigação que lhe compete realizar no antecedente factual, para, só depois, na data futura do vencimento contratual, exigir a efetivação da obrigação do outro, consistente, no caso, na entrega do produto negociado.

É óbvio que essa possibilidade representa, repita-se mais uma vez, a própria negação da natureza da CPR, mas, imposta a sua admissibilidade por fatos e julgados soberanos, será preciso reconhecer, com ampliação do erro conceitual, que, no caso de CPR vinculada a obrigação do custeio da safra expressamente ajustada pelos contratantes, como sói ocorrer, aliás, na generalidade dos pactos agronegociais, a cártula não produzirá já de imediato os efeitos cambiais que lhe são próprios se não houver a entrega dos insumos negociados e prometidos.

A CPR compreendida como um balão cambiário que flutua no ar desvinculado do contrato que lhe inflou a cartularidade e deu origem ao crédito nela declarado (entrega futura do produto), e que, segundo notável vertente doutrinal, circula, já a partir da emissão, com vida própria e autossuficiente e, por força de normas e princípios cambiários, tem a sua “
causa debendi
” insuscetível de investigação e crítica
independentemente de ter o comprador efetuado o pagamento antecipado do preço
prometido, é visão que, primeiramente, viola a ordem dos conceitos jurídicos e deturpa a natureza das coisas, pois, como já discutido anteriormente, CPR é título causal, mas é também uma possibilidade anômala que legitima fórmula negocial perversa na medida em que, levada às últimas consequências, ou nem tanto, pode resultar, como de fato vem acontecendo com frequência crescente e generalizada, na ruína econômica exclusivamente do produtor rural responsável pela principal atividade do processo negocial, favorecendo, quase que exclusivamente, o interesse do capitalista financeiro situado no extremo polo matemático/financeiro da equação triangular (comprador/devedor-emitente/
endossatário
).

Na verdade, a CPR é sempre emitida como título causal dependente do negócio que lhe dá existência, com autonomia cambiária relativamente condicionada à validade e eficácia desse negócio subjacente, quando este, justamente como no caso, é
causa eficiente
da emissão da cártula.

A conquista da plena autonomia, força e funcionalidade cambiárias só se dá quando o comprador (credor primitivo) cumpre integral e exaustivamente a principal obrigação contratual que lhe compete realizar em prol do devedor (entrega do produto), pois, só nesta hipótese, a integralidade do crédito se consolida de imediato sob a titularidade do comprador, que então poderá – já tendo satisfeito o valor financeiro integral do custeio e se tornado verdadeiramente credor do devedor –, transferir para um terceiro o “crédito” declarado na cártula (entrega de determinada quantidade do produto negociado), e assim, inexistindo qualquer fator impeditivo da plena efetividade das características cambiárias, estas tornarão irrecusável e indiscutível, para o devedor/emitente, a satisfação da dívida passiva declarada na cártula, agora, em proveito do endossatário, até uma razão jurídica soberana se sobrepõe qualquer que seja o tipo de customização feita (texto) ou do cenário negocial em que se deu a criação da cártula (contexto) quando uma crise insolúvel conduz as partes às barras do Judiciário: nenhum contratante, numa relação bilateral onerosa, pode se locupletar, sob qualquer pretexto jurídico e em qualquer medida proveitosa, do inadimplemento contratual que ele próprio deu causa.

É da lógica e da lei que o inadimplemento fatalmente projeta efeitos sobre os títulos vinculados ao pacto caso essa vinculação tenha sido constituída, pela vontade autônoma das partes, em termos de
mera acessoriedade
; neste caso, tendo ocorrido anterior cessão para terceiro dos direitos consubstanciados no contrato, juntamente com o endosso dos títulos que lhe tenham sido agregados apenas como adminículos garantidores do cumprimento da operação, nenhuma pretensão eficaz pode ser extraída pelo terceiro cessionário/endossatário frente ao devedor com apoio nos contratos e títulos afetados pelo inadimplemento.

O quadro até aqui exposto convoca a questão relativa à
inexecução
da obrigação constante da cláusula 4.1 do contrato de entrega de 2.440 toneladas de fertilizantes pela CEAGRO (cf. Id. no 71832966 - pág. 6)
,
e dos supostos efeitos do inadimplemento no plano da validade e eficácia da CPR emitida pelo devedor/apelado justamente para fomentar a atividade agrícola.

A jurisprudência nacional, com referência a vários julgados do eg. STJ, destaca o caráter propriamente cambiário da emissão da CPR, reafirmando a obviedade de que ela goza dos atributos típicos dos títulos de crédito em geral, sendo, pois, “
regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título
(autônomo)
representativo de mercadoria
” cuja entrega futura é prometida pelo emitente/devedor, desempenhando, assim, utilíssimo “
papel de fomento agrícola
”, porquanto garantirá “
que, no vencimento da cártula,
os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues
” (STJ - REsp. no 910.537/2006-GO).

Há fontes jurisprudenciais que também põem em destaque a função –
se assim desejarem as partes contratantes
– de mera garantia acessória agregada ao contrato subjacente à emissão do título, quando este,
e.g
., impõe ao comprador a obrigação de “financiar” a safra e do cumprimento dessa obrigação depende não apenas a eficácia do contrato principal, mas a futura exigibilidade de todas as garantias a ele agregadas, já que a falta de antecipação do preço pelo comprador (custeio), inviabilizando a execução da principal obrigação do vendedor (entrega do produto), afetará, destrutivamente, o próprio objeto contratual.

Esse fim específico, que vai caracterizar e condicionar a eficácia cambiária da CPR, deve constar expressamente do contrato (ou do título), de modo que a sorte da CPR, como de resto de todas as demais garantias constituídas, ficará jungida ao cumprimento da obrigação de
custeio da safra pelo comprador
, sendo a locução grifada uma outra maneira de se dizer “pagamento antecipado do preço”, ou, ainda, com ressalva léxica, “custeio” ou “financiamento” da safra.

Mesmo quando a cártula já tenha circulado, mercê de endosso feito pelo credor originário, o descumprimento da obrigação contratual principal por este (cedente), e caso o inadimplemento contratual seja de tal ordem que justifique o desfazimento do pacto, embora o eg. STJ diga que, mesmo neste caso, “
a obrigação cambial
(pode)
ser cumprida
”, ressalva, porém, que, “
a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônomo entre as partes do negócio originário
” (
STJ – Terceira Turma – REsp. no 1.023.083/2006-GO
). Se a “
discussão quanto ao
preço
”, que é um
minus
em relação ao supremo problema crítico do inadimplemento voluntário absoluto, pode ser travada em ação autônoma, certamente com projeção de efeitos sobre o plano da exigibilidade do título.

E foi precisamente essa finalidade prática, aliás, a mais recorrente e generalizada entre fomentadores e produtores agrícolas, que, no caso, caracterizou a emissão da CPR, existencial e visceralmente atrelada a respectiva entrega dos produtos para o qual foi criada, apenas como mero
adminículo garantidor
, e não como título cambial já imediatamente autônomo, livre e desvinculado do caule contratual central.

Na hipótese, a CPR 004/2015 foi emitida “
para financiamento da safra de 2014/2015. O preço ajustado na presente permuta é o equivalente ao resultado da entrega do montante de 100 (cem) mil sacas de soja – safra 2014/2015, conforme condições previstas na cláusula 4.2 deste instrumento, em favor de
2.440 toneladas de fertilizantes,
conforme condições contidas na cláusula 4.1 do presente instrumento.
” (cf. Id. no 71832966
-
pág. 6), e, adotada essa possibilidade ficcional e anômala como coisa juridicamente verdadeira, quando as partes pactuam expressamente que o comprador – segundo o modelo legal clássico –, deve fornecer para o devedor os produtos negociados, justamente para possibilitar o plantio e, em última instância, a própria execução útil do contrato, e essa obrigação fundamental é descumprida pelo comprador, que, não obstante, transfere para terceiro os direitos emergentes do contrato, então, sem dúvida, não apenas o contrato de compra e venda não terá qualquer eficácia contra o devedor, como também os títulos vinculados ao mesmo não terão aptidão (cambiária) para submeter o devedor em proveito do endossatário.

O comprometimento do pacto principal, afetado pelo inadimplemento inescusável do credor primitivo comprador/cedente/endossante), contamina também a cessão/endosso e, assim, na cadeia de negócios subsequentes, nenhuma pretensão eficaz pode ser deduzida pelo terceiro frente ao devedor com apoio em títulos que, emitidos como
simples garantia
acessória do contrato, restam comprometidos pelo efeito da própria inexecução do pacto ao qual se destinavam garantir.

E no presente caso, embora tendo assumido a obrigação de antecipar as condições necessárias (fornecimento de 2.440 toneladas de fertilizantes) para que o devedor pudesse encetar e concluir com êxito as atividades onerosas relacionadas ao plantio das safras negociadas, a CEAGRO, no início do trajeto que lhe cumpria palmilhar de mãos dados com o devedor – pois é esse tipo de pareceria proveitosa que religiosamente ocorre entre os agentes do agronegócio brasileiro – “pulou fora do barco”, ou seja, transferiu para o Banco Indusval, todos os direitos e prerrogativas consubstanciados na CPR cuja obrigação ali expressa não foi cumprida.

Ora, as provas dos autos são mais do que suficientes para demonstrar que a CEAGRO descumpriu a obrigação de entrega dos fertilizantes; a entrega dos produtos necessários ao plantio dos grãos, por um lado, significa que o pacto de compra e venda foi realmente celebrado com a finalidade existencial precípua de concessão de crédito (custeio/financiamento) para assegurar o plantio da safra, escopo que também condicionou, e que agora, por conta do inadimplemento da CEAGRO, compromete e inutiliza a CPR a ele agregada, já que o título, repita-se, foi emitido justamente “
para financiamento da safra, com
(obrigação de)
entrega de 2.440 toneladas de fertilizantes
.

A promessa de “custeio dos fertilizantes” para a safra, e não qualquer outra finalidade, constituiu a razão de ser da contratação em questão, e a perda dessa finalidade, logo no início da vigência contratual, implicou, por conseguinte, a perda de tudo o mais a que a ela estava atrelado, e não só a esperança e a confiança dos agricultores na CEAGRO, que foram obrigados a buscar outros agentes financiadores da safra, mas, também, e sobretudo as garantias constituídas como acessórios para respaldar o cumprimento futuro das obrigações assumidas pelo devedor (cultivar, colher e entregar o produto).

Ora, se a CPR foi emitida como simples garantia acessória com o comprometimento obrigacional de a CEAGRO “
fornecer os fertilizantes para o cultivo e a CPR garantia isso
”, impunha-se, por conseguinte, a conclusão lógica e fatal de que, tendo se perdido o objeto principal pelo descumprimento comprovado da obrigação de “entrega”, e se esse projeto contratual se frustrou a partir do momento em que a compradora desonrou a obrigação essencial (com)prometida, e, além disso, desapareceu da cena negocial (quebra), deixando o devedor absolutamente desamparado na má companhia do Banco/endossatário, então a única conclusão possível, à luz do disposto no art. 389 do CC/2002, é a de que, por conta do inadimplemento inescusável da compradora, nenhuma vinculação jurídico-obrigacional válida e eficaz se constituiu entre as partes e, sendo assim, o vendedor viu-se desonerado de qualquer obrigação referente ao negócio frustrado.

O art. 476 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10.01.2002), estabelece que, nos “
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”. Na seara do direito das obrigações é lógico e justo que o contratante que instaura a crise do inadimplemento não possa exigir o cumprimento da obrigação do outro, sobretudo quando a obrigação primeiramente descumprida é
condição material necessária
para que o outro dê continuidade à regular execução do contrato.

Se o inadimplemento da CEAGRO foi total e injustificável, então como se justifica a submissão do devedor à obrigação de pagar a
integralidade da dívida
para o Banco/endossatário/apelante, já que nenhum contratante, por força da regra d’ouro geral, em qualquer cenário onde se dê a ruptura contratual por conta do inadimplemento voluntário, absoluto e inescusável, pode se beneficiar da quebra contratual que ele próprio deu causa?

E, se o contrato de compra e venda foi total e injustificadamente descumprindo pela CEAGRO, cuja obrigação essencial de fornecer os fertilizantes ficou apenas na vã promessa; se, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (CC/2002, art. 476), então, como fica a situação jurídica do Banco/endossatário frente aos devedores (embargantes)?

O Banco Indusval (endossatário) insiste na tese de que a CPR foi emitida como título cambial constitutivo de obrigação autônoma e desvinculada do contrato originário, não podendo ser prejudicado agora por fato que ignorava completamente, até porque, segundo diz, a obrigação de provar a entrega dos produtos aos agricultores não é sua, mas sim da CEAGRO.

A tese do caráter pretensamente autônomo, abstrato e desvinculado dos direitos e obrigações constantes da CPR já foi aqui enfrentada, com demonstração redundante e nauseante de que a cártula foi emitida não com eficácia cambial plena e imediata, mas, desnaturada do paradigma legal clássico, como simples elemento
acessório
que pretendia garantir a eficácia das obrigações previstas para o devedor na avença
principal
, e que só teria eficácia plena e efetiva se esse negócio principal (fornecimento de fertilizantes) – ao qual estava atrelada por relação existencial de acessoriedade –, alcançasse o êxito pleno e efetivo almejado por ambos os contratantes; só essa característica específica da contratação já basta para fazer ruir a principal tese de defesa articulada pelo Banco/endossatário.

Ora, o Banco tinha pleno conhecimento das condições críticas que subordinavam e condicionavam a eficácia do título que lhe foi transferido, ou então, no mínimo, se houve com indesculpável negligência em não procurar saber se a cedente/endossante já tinha efetuado a entrega dos fertilizantes previstos para o custeio da safra.

E nem seria preciso dispender um único precioso centavo de dólar ou empreender grandes esforços técnicos para que o Banco conhecesse a real situação que vigorava entre a CEAGRO e os devedores; bastava exigir da transmitente prova formal do prévio pagamento do preço (“entrega dos fertilizantes”), ou mesmo declaração formal de que o contrato fora por ela cumprido e que o crédito objeto da transferência existia e era perfeitamente exigível em seu vencimento; porém, preferiu contentar-se com a responsabilidade solidária que ela assumiu pela enganosa e inócua prestação formal de um aval
fake
em cada termo destacado.

A verdade é que o Banco/endossatário sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que
a CPR não representava dívida/direito cambial autônomo
, sobretudo livre de quaisquer fatores condicionantes em relação a obrigação que se encontrava formalmente atrelada como simples acessório adminicular; e mais, sabia, já que antes de ajuizar a ação de execução, contatou os agricultores/embargantes/apelados (via telefone), na tentativa de formalizar um acordo para adimplemento da dívida, sendo, então, informado pelos “supostos devedores” que “
não poderiam fazer nenhum acordo
,
que como nada foi entregue não tinha nada a pagar; que

a CPR 004/2015 não tinha termo de quitação porque não foi entregue nenhum produto
” (cf. Id. no 71831073 - pág. 2), e que, na verdade, lhe transferiram direitos inexistentes.

Agora, no frigir dos ovos, talvez reste ao Banco/endossatário/apelante a opção de voltar-se exclusivamente contra a cedente (CEAGRO), pretendendo, apenas contra ela, a satisfação integral do crédito objeto de uma cessão/endosso lamentavelmente mal celebrada,

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quaissejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)sobre o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2o do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

No caso dos autos, foi proferido julgamento com resolução do mérito, declarando a inexigibilidade do crédito exequendo, tendo havido, por parte dos procuradores dos embargantes/apelados, apresentação da peça de embargos à execução, especificação de provas, além da participação na audiência de instrução e julgamento, em que houve a oitiva de cinco testemunhas e apresentação de alegações finais, não assistindo razão ao Banco/apelante quanto à pretensão de redução da verba honorária fixada.

A respeito do assunto, o eg. STJ recentemente se posicionou no sentido de que o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART.85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido
; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ- SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1746072/PR - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 13/02/2019 - DJe 29/03/2019).

Assim, a condenação é devida e o critério de fixação previsto no §2o do art. 85 deve ser observado, nos termos do §6o do mesmo dispositivo legal (“§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”).

Portanto, o valor arbitrado pela r. sentença recorrida prestigiou a recomendação legal, pois a verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado do débito mostra-se em conformidade com os critérios prescritos no §2o do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021